Tribunal: TJPA
Processo: 0807738-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807738-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SUZANO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. PREENCHIMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Suzano S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos de embargos à execução fiscal, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. A execução fiscal, promovida pelo Município de Dom Eliseu, busca a cobrança de crédito tributário de R$ 403.462,23 referente à "Taxa Florestal" de 2023, garantido por apólice de seguro-garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro garantia oferecido é idôneo para suspender a execução fiscal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 919, § 1º, do CPC prevê a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes: requerimento da parte, garantia da execução e requisitos da tutela provisória.

4.

O seguro-garantia judicial constitui modalidade legalmente prevista para garantir execuções fiscais, desde que respeitados os requisitos do CPC e da Lei de Execuções Fiscais.

5.

A recorrente apresentou garantia idônea, consubstanciada na Apólice de Seguro Garantia expedida pela empresa Swiss Re Corporate Solutions, com início de vigência de 20.02.2024 e término em 20.02.2029, no valor total do débito, além de ter pleiteado expressamente, pela concessão do efeito suspensivo aos embargos.

6.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal garantida por seguro-garantia, desde que preenchidos os requisitos legais, como ocorreu no caso.

7.

O risco de dano irreparável à empresa agravante decorre da continuidade da execução fiscal sem efeito suspensivo, com possibilidade de expropriação indevida de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presença de cláusula de renovação automática em apólice de seguro-garantia reforça sua adequação para garantir a execução fiscal. O seguro-garantia judicial constitui modalidade idônea para garantir a execução fiscal, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário de forma automática, salvo quando cumulativamente presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

2.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal está condicionada à demonstração de idoneidade da garantia e dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 919, § 1º, e 848, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 10214710920228110000, Rel. Luiz Carlos da Costa, j. 16/05/2023; TJ-MG, AI 10000211162250001, Rel. Yeda Athias, j. 15/02/2022; TJ-SP, AI 21217096520238260000, Rel. Achile Alesina, j. 27/06/2023; TJPA, AI 0803933-54.2018.8.14.0000, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16/10/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento

e
d
ar-lhe provimento
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 10.03.2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUZANO S.A
contra decisão interlocutória proferida pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu

nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (Proc. n. 0800688-92.2024.8.14.0107),
opostos pela

ora agravante, tendo como ora agravado o
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU.

Narra a Agravante que trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal, por meio do qual o agravado pretende a cobrança de crédito tributário a título de “Taxa Florestal”, relativo ao exercício de 2023, no valor de R$ 403.462,23 (quatrocentos e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos).

Sustentou que a execução se encontra garantida mediante apólice de seguro-garantia e que preenche os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, conforme previsão do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a fim de suspender o feito executivo.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Assim, não pode este Juízo e, com muita razão a Jurisprudência, aceitar o seguro-garantia como meio hábil para suspensão da exigibilidade do crédito, já que o CTN assim não permite.

Por outro lado, a jurisprudência admite que o seguro-garantia seja utilizado como meio adequado para permitir a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, obstar a inclusão do débito no CADIN e autorizar a expedição de eventuais alvarás pela Fazenda Pública.

(...)

Desta forma, com base no Princípio do Poder Geral de Cautela do Juiz, não atribuo efeito suspensivo aos embargos, porém determino que dívida relativa à execução fiscal, objeto do presente feito, não impeça emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nem sirva de fundamento para inscrição do nome da empresa no CADIN ou qualquer outro cadastro de inadimplentes. Além disso, fica autorizada a expedição pelo Município de Dom Eliseu de todos os eventuais alvarás necessários para funcionamento da empresa executada. (...)”

Inconformada, a empresa interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID nº 19491392).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da agravante sustenta que a decisão do juízo
a quo
desconsidera a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que permite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal quando presentes os requisitos do artigo 919, §1º, do CPC.

Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução no caso.

Argumenta que a apólice de seguro-garantia é suficiente para garantir a execução e que a continuidade da cobrança pode causar dano irreparável à empresa.

Sustenta que a probabilidade do direito está patente diante da ilegalidade do título executivo discutido na origem, tendo em vista que a CDA não menciona o dispositivo legal específico que dá fundamento à exigência fiscal, nem indica o número do processo administrativo de constituição do crédito.

Aponta ainda outros argumentos que comprovariam a probabilidade do direito, como por exemplo, o cerceamento de defesa por ausência de prévio processo administrativo de constituição do crédito tributário; a ilegalidade da taxa florestal; vicio de destinação na exigência da taxa e; vicio de legalidade.

Argui que o perigo de dano é nítido, uma vez que a agravante poderá ser injustamente expropriada de seus bens com a continuação da execução fiscal sem o efeito suspensivo.

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada, a fim de atribui efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, suspendendo o curso do processo executivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi remetido à minha relatoria e, por meio da decisão de ID nº 19740838, deferi o pedido de tutela antecipada pretendido.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 20990475).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Nelson Pereira Medrado, absteve-se de intervir no feito, sob o fundamento de que não há interesse público primário que justifique a atuação do Ministério Público nos autos (ID nº 22287489).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela
SUZANO S.A.
, deixou de atribuir o efeito suspensivo aos embargos.

Inicialmente, ressalto que, excepcionalmente, a apresentação de Embargos à Execução poderá ensejar a suspensão da Execução, mas somente quando presentes determinados pressupostos legais, quais sejam: pedido do embargante, presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e garantia da execução, nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”

Sobre o tema, a jurista Teresa Arruda Alvim Wambier leciona o seguinte:

“O caput do art. 919 mantém a regra de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Dessa forma, o recebimento dos embargos – isto é, quando não rejeitados liminarmente - não tem, por si só, o condão de suspender a execução”.
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, p. 1301)”

Ao tratar dos requisitos a serem preenchidos para que seja excepcionada a regra da não suspensão da execução, a ilustre Doutrinadora assim discorre:

“O § 1º excepciona a regra, permitindo ao juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que (i) haja requerimento da parte, (ii) estejam presentes os mesmos requisitos previstos para o deferimento da tutela provisória, e (iii) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...). Bem se vê, portanto, que a concessão do efeito suspensivo aos embargos pode se fundamentar na urgência ou na evidência, conforme o caso. Para ambas as hipóteses, exigir-se-á, contudo, o preenchimento dos demais requisitos, quais sejam, requerimento do executado e a prévia garantia do juízo. (...)”

Outrossim, são requisitos legais que devem ser observados cumulativamente, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Além disso, ressalto que o seguro garantia é uma modalidade de garantia das execuções, incluídas as execuções fiscais. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 848 do CPC preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

(...)

Parágrafo único - A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Diante disso, entende-se que a função da apólice de seguro é garantir a satisfação ao credor da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, deixando evidente que não há o escopo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas e tão somente, a expedição de certidão negativa com efeitos de positiva. A expedição de referida certidão tem o intuito de comprovar a regularidade da empresa perante o Fisco Estadual.

A Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980 (Lei das Execuções), senão vejamos:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I- (...)

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, observa-se que o seguro garantia passou a ser aceito como garantia da dívida em execução fiscal.

Ao analisar os termos e condições da apólice de seguro garantia apresentada pelo agravante, destinada a assegurar o montante da execução fiscal promovida pelo Município de Dom Eliseu no Processo nº 0800178-79.2024.8.14.0107, verifica-se que o instrumento atende aos requisitos essenciais.

O seguro, expedido pela empresa Swiss Re Corporate Solutions, abrange a dívida fiscal no valor de R$ R$ 486.738,04 (quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e quatro centavos), com vigência inicialmente fixada entre 20/02/2024 e 20/02/2029.

Importa destacar que a cláusula 6 da apólice estipula a renovação automática da garantia, em até 60 (sessenta) dias antes do fim de vigência da apólice.

Assim, resta evidente a ausência de impedimentos para que se atribua efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela agravante. A renovação e a regularidade do seguro garantia demonstram, de forma inequívoca, a proteção do crédito tributário, conferindo segurança jurídica à Fazenda Pública Municipal.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — EFEITO SUSPENSIVO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.
É admissível conferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; em razão de indícios de ilegalidade a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública. Não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor, visto que a execução está garantida por seguro garantia, o qual, inclusive, foi aceito pelo agravado na execução fiscal. Recurso provido.
(TJ-MT - AI: 10214710920228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO TEMPORAL - PRELIMINARES REJEITADAS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - GARANTIA DA EXECUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA - POSSIBILIDADE - MENOR ONEROSIDADE - ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015 - ART. 9º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - POSSIBILIDADE - ART. 919, § 1º DO CPC/2015 - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - As preliminares de supressão de instância e preclusão temporal devem ser rejeitadas, porquanto evidenciado que a matéria recursal foi objeto de discussão na instância de origem e submetida a apreciação pelo juízo primevo -
Conforme dicção do art. 919, § 1º do CPC/2015, é cabível a atribuição excepcional de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, além de preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes -Nos termos do art. 848, parágrafo único do CPC, "a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" -Não comprovada, de plano, a alegada inadmissibilidade do seguro-garantia ofertado pela devedora para fins de garantia da execução, sobretudo diante da adequação do seguro-garantia ofertado pela executada às normas da Advocacia-Geral do Estado, não se vislumbra o desacerto da decisão que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1º do CPC/2015, e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.
(TJ-MG - AI: 10000211162250001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Embargos à execução – R. decisão que recebeu os embargos sem determinar a suspensão da execução – Recurso da embargante - Pretensão à reforma da decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução – Possibilidade - Execução garantida por apólice de seguro garantia – Exegese do 835, § 2º, do CPC – Agravante que comprovou a garantia de valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento - Idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial aferida mediante consulta no site da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP - Precedentes do STJ - Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória – Alegações deduzidas pela agravante que guardam inequívoca verossimilhança – Perigo de dano configurado - Presença dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do CPC - Atribuição do efeito suspensivo à execução - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21217096520238260000 Barueri, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 27/06/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)”

No mesmo sentido é o entendimento proferido por este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.

DECISÃO RECORRIDA QUE HAVIA NEGADO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESENTES OS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA.
CRÉDITOS TOMADOS COMO INDEVIDOS E QUE SE REFEREM A OPERAÇÕES ENTRE A PETROBRAS DO ESTADO DO MATO GROSSO E UNIDADE DO COMAER – COMANDO DA AERONÁUTICA NO ESTADO DO PARÁ. NÃO REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR PRESUMIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO ADEQUADO. LIVROS FISCAIS, DECLARAÇÃO DO COMAER, CARTA Nº 5/2AESU-2/9527, EM CONFORMIDADE AO "PROTOCOLO COMAER Nº 67110.009265/2013-20", DECLARAÇÃO DA DIRETORIA DE MATERIAL AERONÁUTICO E BÉLICO DO COMANDO DA AERONÁUTICA, VINCULADO AO MINISTÉRIO DA DEFESA ATESTANDO QUE EM 2008 FORAM DEVOLVIDOS 1.931.000 LITROS DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO. JUÍZO DEVIDAMENTE GARANTIDO COM A CARTA DE FIANÇA Nº 55.719.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 0037676-92.2017.8.14.0301.”
(g.n.) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803933-54.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito

Público – Julgado em 16/10/2023)”

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE SEGURO GARANTIA COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. SEGURO COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO
. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro garantia judicial é modalidade legalmente prevista para garantir execuções fiscais, desde que respeitados os requisitos do CPC e da Lei de Execuções Fiscais.

4. A apólice de seguro apresentada pelo agravante possui cláusula de renovação automática, o que reforça a garantia oferecida à Fazenda Pública Municipal.

5. Os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, previstos no art. 919, § 1º, do CPC, estão preenchidos, uma vez que a execução está devidamente garantida pelo seguro.

6. A jurisprudência pátria admite o efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal garantida por seguro garantia, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08021631620248140000 22720491, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa maneira, resta evidenciado o risco de dano inverso caso não se atribua efeito suspensivo aos embargos opostos pela agravante, especialmente considerando que a execução encontra-se devidamente garantida por meio de seguro-garantia, conforme já salientado. Outrossim, constata-se que estão plenamente preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, legitimando a concessão da medida pleiteada.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,

a fim de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2025